Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-18.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004799-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Crimes de Trânsito, Extinção da punibilidade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN NEVES FERREIRA - CPF: 035.585.341-82 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SUSELI VIEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, OMISSÃO DE SOCORRO, FUGA DO LOCAL DO SINISTRO E EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. PENAS FIXADAS EM 6 MESES DE DETENÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECURSO DE MAIS DE 3 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra sentença que condenou o paciente pelos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro, fuga do local do sinistro e embriaguez na condução de veículo automotor, tipificados nos artigos 303,
caput
, 304,
caput
, 305 e 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. O impetrante requer seja declarada extinta a punibilidade do paciente, argumentando estar caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma retroativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos quatro crimes pelos quais o paciente foi condenado em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena privativa de liberdade referente a cada crime foi aplicada em 6 meses de detenção e a sentença transitou em julgado para a acusação, circunstâncias que atraem a incidência do prazo prescricional de 3 anos.

5. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreram mais de 3 anos, sem suspensão do prazo prescricional, daí por que deve ser declarada a extinção da punibilidade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“Fixada a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 1 ano e não tendo o Ministério Público recorrido da sentença, o prazo prescricional aplicável é o de 3 anos”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 303,
caput
, 304,
caput
, 305 e 306,
caput
, CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, e 119.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1023782-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 17/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Willian Neves Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá.

A impetrante afirma que, em 20 de dezembro de 2024, o paciente foi condenado pelos delitos tipificados nos artigos 303,
caput
, 304,
caput
, 305 e 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo-lhe imposta, em relação a cada crime, uma pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção.

Assevera que a denúncia fora recebida em 23 de março de 2021 e que, após a prolação da sentença, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso renunciou ao seu direito de recorrer, enquanto o paciente interpôs apelação.

Argumenta que, nesse contexto, está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva em relação às quatro infrações penais.

Com tais considerações, pleiteia a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, e o reconhecimento da extinção de sua punibilidade (Id. n. 269349298).

Junta documentos (Id. n. 269352758).

A liminar, voltada à revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, foi indeferida pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, uma vez que tais medidas já haviam sido revogadas pelo próprio impetrado. (Id. n. 269478251).

O impetrado prestou informações (Id. n. 270086899).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a concessão da ordem (Id. n. 274355871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que Willian Neves Ferreira foi condenado pelos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro, fuga do local do sinistro e embriaguez na condução de veículo automotor, tipificados nos artigos 303,
caput
, 304,
caput
, 305 e 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro. Em relação a cada um dos crimes, foi-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso não recorreu, ao passo que o paciente interpôs apelação, a qual ainda não foi submetida a exame de admissibilidade pelo juízo de primeiro grau.

Com o trânsito em julgado da condenação para o
parquet
, as penas a serem consideradas para a aferição dos prazos prescricionais aplicáveis são aquelas estabelecidas na sentença, nos termos do § 1º do art. 110 do Código Penal. Assim, se todas as reprimendas foram fixadas em patamar inferior a 1 ano, o prazo prescricional aplicável a todos os delitos é o de 3 anos, consoante o art. 109, VI, do CP, uma vez que, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
” (art. 119 do CP).

Pois bem.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 23 de março de 2021 (Id. n. 269352758) e a sentença somente foi prolatada em 20 de dezembro de 2024 (Id. n. 269352758, pp. 341-360), mais de 3 anos depois, sem que tenha havido suspensão do prazo prescricional nesse intervalo.

Logo, caracterizada está a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PACIENTE PRESO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VERIFICADA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRONÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – POSSIBILIDADE – LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA.

A extinção da punibilidade em razão da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP (STJ, HC nº 432.536/MT).

Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a pronúncia transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena concretamente aplicada ao paciente, forçoso se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV (1ª parte), 109, inciso II, e 110, § 1º, do Código Penal” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1023782-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de outubro de 2023; data da publicação: 20 de outubro de 2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem para declarar extinta a punibilidade de Willian Neves Ferreira em relação aos fatos objeto da Ação Penal n. 1000248-89.2021.8.11.0111, com fundamento no art. 107, IV, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025